Tribunal: TJES
Processo: 5035954-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035954-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAIO CESAR GOMES RODRIGUES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO DE 5 (CINCO) MESES. PENALIDADE PREVISTA NO DISPOSITIVO LEGAL DA INFRAÇÃO COMETIDA. PRAZO FIXADO COM BASE EM CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O ponto controvertido da demanda refere-se ao prazo da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicado pelo Detran/ES ao Impetrante.

2. Conforme orientação do STJ, se o auto de infração expõe as razões de fato e de direito que levaram o agente público à lavratura do ato e a parte interessada, apesar de devidamente notificada, não apresenta nenhuma defesa ou recurso, não há que se exigir da autoridade administrativa novas justificativas para a imposição da penalidade. Precedentes.

3. No caso, o auto de infração veiculou corretamente a fundamentação legal da infração (art. 218, III, do CTB) e das penalidades correspondentes (arts. 261, II e 268, II, ambos do CTB).

4. O DETRAN/ES fixou o prazo da penalidade em 5 (cinco) meses, com fundamento no critério objetivo estabelecido no inciso I, alínea g, do Anexo II (“Tabela de Enquadramento de Suspensão Específica”), da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 198/2018.

5. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5035954-82.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES.

PROCURADOR : GUILHERME RABBI BORTOLINI.

RECORRIDO : CAIO CESAR GOMES RODRIGUES.

ADVOGADO : CAIO CESAR GOMES RODRIGUES.

MAGISTRADA : HELOISA CARIELLO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposto por CAIO CESAR GOMES RODRIGUES contra sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato apontado como coator do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN/ES, concedeu a segurança pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que reduza ao mínimo legal de 2 (dois) meses a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada ao Impetrante, no processo administrativo nº 2021/10J7B.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, (i) no que tange à suspensão do direito de dirigir, o art. 261, §1º, II, do CTB, dispõe que a penalidade será aplicada entre dois e oito meses, tendo o DETRAN delimitado critérios objetivos para a dosimetria da pena na Instrução de Serviço nº 198/2018; (ii) o Impetrante praticou infração com pena de multa com fator multiplicador de 3 (três) vezes; (iii) a Instrução de Serviço nº 198/2018 determina a aplicação do prazo de 5 meses de suspensão para infratores não reincidentes com multa agravada com fator multiplicador de 3 (três) vezes.

Pois bem.

Na origem, o Recorrido impetrou o mandado de segurança contra ato que lhe aplicou, no âmbito do Processo Administrativo nº 2021/10J7B, a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 5 (cinco) meses, em razão de autuação por infração gravíssima cometida por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% (art. 218, III, do CTB), em dezembro/2021.

Na r. sentença, o juízo
a quo
concedeu a segurança, ao fundamento de que a decisão administrativa não fundamentou a aplicação do prazo da penalidade em 5 (cinco) meses, em detrimento do mínimo legal de 2 (dois) meses, em violação à Resolução CONTRAN nº 182/2005.

Não obstante, assiste razão ao Apelante.

Inicialmente, ressalta-se que o ponto controvertido da demanda refere-se ao prazo da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicado pelo Detran/ES ao Impetrante, ora Recorrido.

A referida penalidade advém diretamente da infração cometida pelo Impetrante – a qual não se discute no presente feito – prevista no art. 218, III, do CTB, nestes termos:

Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias:

III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento):

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir.

Conforme se extrai do processo administrativo (ID 5625761), o auto de infração veiculou corretamente a fundamentação legal da infração (art. 218, III, do CTB) e das penalidades correspondentes (arts. 261, II e 268, II, ambos do CTB), que assim estabelecem:

Art. 261.
A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

II -
por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§ 1º Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes
:

II - no caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito) meses
, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o disposto no inciso II do art. 263.

Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN:

II - quando suspenso do direito de dirigir;

Conforme se infere, o dispositivo legal da infração (art. 218, III, do CTB) não estabelece prazo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Por essa razão, o DETRAN/ES, ora Recorrente, fixou o prazo de 5 (cinco) meses, com fundamento no que estabelece o inciso I, alínea g, do Anexo II (“Tabela de Enquadramento de Suspensão Específica”), da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 198/2018:

ANEXO II TABELA DE ENQUADRAMENTO DE SUSPENSÃO ESPECÍFICA

I - Infratores não reincidentes

g) Com multa agravada com fator multiplicador de três vezes: 05 meses de suspensão.

Assim, ao contrário do que estabelecido na sentença, a fixação do prazo da penalidade foi realizada em consonância com o critério objetivo previsto na legislação aplicável ao caso, que trata de infração posterior a 16.11.2016, não se aplicando, portanto, a Resolução 182/2005, do CONTRAN, na qual se baseou a sentença vergastada.

Da mesma forma, observa-se que, apesar de devidamente notificado, o Impetrante/Recorrido não apresentou defesa ou impugnação no processo administrativo, tampouco se insurgiu contra o prazo da penalidade fixada.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ orienta que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. MOTIVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERTIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE O AUTO DE INFRAÇÃO EXPÔS AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. DIREÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.

1. Extrai-se do acórdão vergastado que houve notificação de infração de trânsito fundamentada na condução de veículo sob influência de álcool.
Conforme orientação do STJ, se o auto de infração expõe as razões de fato e de direito que levaram o agente público à lavratura do ato e a parte interessada, apesar de devidamente notificada, não apresenta nenhuma defesa ou recurso, não há que se exigir da autoridade administrativa novas justificativas para a imposição da penalidade.

2. Na fase de homologação do auto de infração,
a autoridade de trânsito cinge-se a verificar a regularidade formal do ato administrativo, não sendo requerida motivação específica no tocante a todos os requisitos legais para a sua validação.

3. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se o ato administrativo continha a devida motivação, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.734.523/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/11/2018.)

Assim, em que pese à alegação de nulidade do ato administrativo por ausência de motivação acerca da aplicação do prazo, não se observa o apontado vício no auto de infração, que descreve os requisitos da infração cometida e as penalidades, bem como os fundamentos legais correspondentes.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança. Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)